Tribunal: TJDFT
Processo: 0001217-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando existente omissão a ser sanada, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há vício de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, quando este mantém a sentença incólume, sem qualquer alteração, inclusive no tocante ao regime inicial de cumprimento de pena.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.